Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000385-68.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – MT.
RECORRENTE: JOYCE ALVES FERREIRA COELHO
RECORRIDA: CLARICE MARQUES DA SILVA BATISTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE TERRENO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por JOYCE ALVES FERREIRA COELHO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade do contrato de compra e venda de terreno firmado em 30/09/2024, condenando os réus à restituição da quantia paga a título de entrada (R$ 5.000,00), com atualização monetária e juros, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da frustração do contrato de compra e venda de imóvel, diante da entrega de lote irregular e recusa injustificada à restituição integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual, embora incontroverso, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade, sendo necessária a demonstração de abalo moral relevante e concreto, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.
4. A frustração do negócio jurídico e a resistência à restituição do valor pago, embora gerem dissabores e aborrecimentos, não extrapolam o limite do inadimplemento contratual comum, inexistindo nos autos prova de sofrimento psíquico grave, humilhação ou ofensa à dignidade da parte autora.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige, para fins de indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual, a comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetivo abalo extrapatrimonial.
6. A sentença encontra-se em conformidade com os precedentes do STJ e da Turma Recursal, que afastam a reparação moral em casos de inadimplemento contratual desacompanhado de violação direta a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade. 2. A restituição integral dos valores pagos é devida quando comprovada a frustração do negócio jurídico e a entrega de bem em desconformidade com o contratado. 3. O aborrecimento decorrente de descumprimento contratual não se confunde com o dano moral indenizável, salvo prova de circunstâncias excepcionais. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, 395, 398 e 405; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000385-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOYCE ALVES FERREIRA COELHO - CPF: 002.296.821-03 (RECORRENTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), CLARICE MARQUES DA SILVA BATISTA - CPF: 630.950.091-00 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025